Tribunal: TJSP
Processo: 2252144-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPETÊNCIA – PREVENÇÃO DO JUÍZO.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu a arguição de incompetência e prevenção, exposta pela Fazenda Pública, para reconhecer a competência da 10a Vara da Fazenda Pública, do Foro Central.
TESE JURÍDICA DO TEMA REPETITIVO 988 DO STJ – O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPETÊNCIA – PREVENÇÃO DO JUÍZO.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu a arguição de incompetência e prevenção, exposta pela Fazenda Pública, para reconhecer a competência da 10a Vara da Fazenda Pública, do Foro Central.
TESE JURÍDICA DO TEMA REPETITIVO 988 DO STJ – O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – TAXATIVIDADE MITIGADA – O reexame apenas futuro, somente por ocasião do julgamento do recurso de apelação, da questão relacionada à competência, seria infrutífero, pois não é crível, nem tampouco razoável, que o processo tramite perante um juízo incompetente por um longo período e, somente por ocasião do julgamento da apelação seja reconhecida a incompetência e determinado o retorno ao juízo competente para os fins do § 4o do art. 64 do CPC/15.
Prevenção – Ocorrência – Repropositura de ação extinta sem conhecimento do mérito, ainda que de forma não idêntica, acarreta a hipótese de reiteração do pedido prevista no artigo 286, II, do Código de Processo Civil.
O intuito do dispositivo é justamente o de preservar o juiz natural, o que abrange até pedidos semelhantes e não idênticos, com redução ou ampliação dos pedidos, bem como evitar eventual burla e tentativa de direcionamento a Juízo. Entendimento consolidado em precedentes deste Tribunal, em julgamento de conflitos de competência.
Decisão mantida. Recurso não provido.